Tribunal: TJBA
Processo: 8007930-49.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8007930-49.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: CREMILDA DOURADO SOUZA Advogado(s): MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULOS COLETIVOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, em que se discutiu a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos. A embargante sustenta a existência de omissão no aresto quanto à modulação dos efeitos do reconhecimento da incompetência, diante da homologação dos cálculos apresentados na execução individual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de se manifestar sobre a necessidade de modulação dos efeitos do reconhecimento da incompetência deste Tribunal, diante do estágio avançado da execução individual. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm a finalidade de aperfeiçoar o julgado, corrigindo vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O Tribunal, em precedente recente (Agravo Interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, rel. Des. Paulo Alberto Chenaud), firmou entendimento pela incompetência absoluta deste Tribunal para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos, inclusive decorrentes de mandado de segurança coletivo, atribuindo essa competência aos juízos de primeira instância. Naquele mesmo julgamento, deliberou-se que caberia ao relator modular os efeitos do reconhecimento da incompetência, considerando o estágio de cada execução individual. No caso concreto, a execução individual já contava com homologação de cálculos, razão pela qual a simples remessa dos autos ao juízo de origem implicaria situação anômala, permitindo eventual revisão de decisão proferida por instância superior. Reconhecida, portanto, a omissão no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos para integrar o julgado, com a devida modulação dos efeitos da decisão de incompetência. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre a modulação dos efeitos de decisão que reconhece a incompetência, quando já homologados os cálculos na execução individual. A modulação dos efeitos do reconhecimento da incompetência é devida quando a remessa dos autos ao primeiro grau possa implicar revisão de ato jurisdicional de instância superior Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo Interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos este recurso interno de embargos de declaração n. 8007930-49.2022.8.05.0000, em que figuram como embargante CREMILDA DOURADO SOUZA e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e acolher o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador,